Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-31.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito processual civil. Agravo Interno. Agravo de instrumento. Ação de cobrança. PASEP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-31.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 046.117.641-68 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
A
gravo de instrumento
.
Ação de cobrança. PASEP. D
ecisão que
rejeita preliminar de ilegitimidade passiva.
A
usência de hipótese legal de cabimento do agravo de instrumento
.

R
ol taxativo do art. 1.015 do
CPC
. I
nexistência de risco de dano iminente ou inutilidade de posterior pronunciamento judicial
.
Preclusão quanto à necessidade de inclusão da União na lide. Matéria que já foi objeto de decisão no processo. Prescrição.
T
ema
Repetitivo nº
1.150
do
STJ
. C
iência inequívoca dos desfalques.
I
nsuficiência do marco do último saque.
R
ecurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto
pelo réu
contra decisão que

não conheceu de parte do
agravo de instrumento por ele
interposto
, em razão da falta
de hipótese legal de cabimento
daquela via recursal para impugnar
capítulo decisório que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva, e, da parte conhecida, negou provimento
,
a fim de confirmar o acerto da decisão que rejeitou a arguição de prescrição da pretensão
de cobrança
de valores devidos por falhas nos depósitos ou rendimentos do PASEP
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal passa

por definir se:
i)
é necessária a inclusão da União no polo passivo da lide e a remessa do feito à Justiça Federal;
ii
) é cabível o uso da via do agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, e, se for o caso, se o
Banco do Brasil é parte legítima para responder por danos relacionados à má gestão da conta vinculada ao PASEP;

iii
) ocorr
eu a
prescrição da pretensão
de cobrança deduzida nos autos.

III. Razões de decidir

3.

Opera-se a preclusão sobre todas as matérias já decididas no curso da demanda, incluindo aquelas tidas como de ordem pública,
como é o caso da inclusão da União no polo passivo da lide,
por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, em respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal.

4.
O CPC de 2015 adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere decisão que versa sobre a presença das condições da ação, como é o caso daquela que rejeita a arguição de ilegitimidade passiva.

5. O
Tema Repetitivo nº 1.150
d
o STJ fi
rmou o entendimento de que
“a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil”
,

sendo
que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

6.
A ciência dos desfalques somente se aperfeiçoa com o acesso aos extratos completos e microfilmagens da conta, único meio apto a revelar, com precisão, a extensão e a natureza das irregularidades eventualmente ocorridas.

IV. Dispositivo

7
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto

pelo BANCO DO BRASIL S.A.
c
ontra
a
decisão
monocrática
que, nos
autos d
o Recurso de Agravo de Instrumento nº
1000016-31.2025.8.11.9005
, originário da a
ção
de Cobrança (Proc. nº 1018264-05.2024.8.11.0041), ajuizada
em desfavor do agravante por
NILDES RODRIGUES DA SILVA DE ALBUQUERQUE
,
não conheceu de parte do recurso interposto pelo
réu/
agravante

à falta de
hipótese legal de cabimento d
o agravo de instrumento
em
face d
o capítulo
decisório
que
rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva,
e, da parte conhe
cida
,
negou provimento
ao agravo, a fim de confirmar o acerto da decisão que
rejeitou a
arguição de
prescrição
da pretensão autoral, sob o fundamento de que o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP,
e não da data

d
o último depósito
(
cf. Id. nº
330018384
).

O
agravante

i
nsiste em que não é parte legitima para responder à pretensão autoral, pois, segundo argumenta, “por força do Decreto nº 78.276/76, o fundo PASEP passou a ser administrado pelo Conselho-Diretor, órgão colegiado da União Federal e o Banco/réu passou a ser um mero operador do fundo e prestador de serviços, obedecendo aos comandos deste ente, conferindo nova interpretação ao art. 5º da LC nº 8/1970”, e, como mero operador do sistema, não detém qualquer comando e apenas obedece às determinações do Conselho-Diretor, quais sejam, deliberações quanto aos cálculos de correção monetária do saldo e de incidência de juros e outras obrigações referentes ao sistema.

Ressalta que, “de acordo com entendimento pacificado pelo Superior tribunal de Justiça, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são
meros operadores do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não figurando como legitimados passivos das ações que versem sobre PASEP; é o entendimento explicitado na súmula 77 do egrégio STJ’”, e que, no mais, “com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho-Diretor do PASEP”.

Afirma que “a parte legítima para responder às ações do fundo PIS/PASEP é a União Federal, responsável pelo Conselho-Diretor do Fundo PIS/PASEP, não podendo o banco, mero prestador de serviço, ser responsabilizado por supostos erros inerentes a tal negócio”, e, por isso, além de sua ilegitimidade passiva, deve ser reconhecida e declarada a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente demanda.

Sustenta, em outra frente, a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que “a pretensão da parte autora deve observar o prazo decenal contado a partir do dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques”, e, no
presente
caso,
“
o direito pretendido pelo agravado encontra-se irremediavelmente atingido pela prescrição, considerando que narra a ausência de atualização de depósitos desde 2008, e a ação deveria ter sido ajuizada até 2018
”
.

Pede
, pois, o

exercício d
o juízo de retratação, ou, então,
o
provimento
deste

agravo interno,

seja declarada a incompetência da Justiça Comum, determinando o envio do feito à Justiça Federal, ou, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja decretada a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a si, ou,
ainda,
no mérito, seja proclamada a prescrição da pretensão autoral

(cf. Id. nº
333982866
).

A agravada ofertou
contrarrazões
junto ao Id. nº
341091376
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º
,
do
RI/TJMT, o recurso
foi encaminhado para julgamento por esta
eg
. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Recapitulando
, cuida-se de ação de Cobrança ajuizada pela agravada
Nildes
contra a União Federal e o Banco do Brasil, em que pleiteou que seja “d
eterminada a devida atualização e correção monetária aplicada ao PIS/PASEP, com aplicação da TJLP como índice de correção sem a aplicação de qualquer fator de redução ou, subsidiariamente, declarando o IPCA como índice adequado para correção, como forma de remunerar o trabalhador, bem como evitar o enriquecimento ilícito, (e) condenar os réus ao pagamento das diferenças devidas, devidamente atualizadas a partir de julho de 1994”
(cf. Id. nº 154683385 – pág. 5/24 dos autos de origem).

A ação foi proposta no dia 30.09.2020, tendo sido distribuída ao Juízo de uma das Varas Federais do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Mato Grosso.

Em 29.02.2024, o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Federal da Juizado Especial Cível da SJMT concluiu que, considerando que “a parte autora sustenta que não foram aplicadas corretamente as atualizações e correções devidas, bem como que foram subtraídos valores de sua conta do PASEP, sem a sua autorização”, ou seja, “não versando a lide sobre a aplicação equivocada de índices de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo”, e, então, “em face dessas considerações,
(
reconhece
u)
a ilegitimidade passiva da União”, ordenando a remessa dos autos à Justiça Comum (cf. Id. nº 154683385 – pág. 336/338 dos autos de origem).

Essa decisão não foi objeto de impugnação recursal.

Em 06.12.2024, recebido os autos pelo Juízo de origem,
ao sanear o processo, e
no que importa à discussão recursal,
o MM. Juiz decidiu o seguinte:

“
Da ilegitimidade passivaeda prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

O requerido alega não possuir legitimidade passiva para responder pela ação por ser mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer gerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais sobre os valores distribuídos pelo RA, afirmando que a União Federal é quem deve ser responsabilizada. Também argui a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, salientando que, em razão de o plenário do STF ter declarado a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/90, que previa a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias, o prazo prescricional, neste caso é de 15 anos.

Tais matérias, foram objeto do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 07/TO (2020/0276752-2), com o julgamento do REsp 1895936/TO, relacionado à matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos, Tema 1.150, no qual consolidou-se o entendimento de que:

O Banco do Brasil tem legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques;

Aa pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil e;

Por fim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Tendo tais matérias sido enfrentadas e afastadas pela Corte Superior, despiciendo se torna maiores comentários a respeito, ficando, assim, prejudicada a análise dessas questões, exceto no que tange à efetiva data em que a parte autora tomou ciência dos noticiados desfalques, a fim de se aferir eventual extrapolação do prazo prescricional decenal.

Da Prescrição

Nenhuma dúvida resta acerca da inocorrência do lapso prescricional, neste caso, tendo em vista que o prazo começou a fluir do momento em que a autora se dirigiu ao banco e constatou existir apenas um valor irrisório, a título de PASEP. Logo, não cabe a argumentação de que o prazo começou a fluir no último depósito dos valores, ou seja, em 1989.

Desse modo:

(...
)

Portanto, não há como se cogitar em ocorrência de prescrição, afastando assim a prejudicial de mérito em questão.

Da delimitação do ônus da prova

A controvérsia consiste em verificar se cabe a inversão do ônus da prova em favor da parte autora quanto à prova da alegada falha na prestação do serviço por parte do Banco do Brasil, no que concerne à correta gestão dos recursos oriundos do PASEP.

Embo
ra o PASEP, em si, não seja um ‘
produto
’
disponibilizado no mercado de consumo, a atividade do Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se, nesse sentido, à legislação consumerista.

A relação consumerista estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, figurando a parte autora como consumidora, por ser destinatária final dos serviços disponibilizados e a instituição financeira como fornecedora de serviços e de produtos, uma vez que é administradora do PASEP por força do art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970.

(...)

Em razão do disposto no art. 6º, VIII, do CDC, cabe ao Banco comprovar a regularidade do saldo da conta PASEP da parte autora e, nesse sentido, requereu em sua contestação a produção de prova pericial contábil, que se afigura o único mecanismo hábil a identificar eventual falha na aplicação da correção monetária, devendo a perícia verificar se o crédito disponibilizado à parte consumidora na data do saque estava de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo
dos saldos do PASEP, abatidos eventuais valores sacados pela parte autora durante a relação contratual.

Na hipótese de ser constatado crédito em favor da parte autora, deverá ser atualizado a partir de 19.8.1988, nos moldes aplicáveis aos saldos de PASEP, até a data do saque realizado.

Assim, com suporte no art. 6º, VIII, do CDC,inverto o ônus da prova

em favor da parte autora, cabendo, portanto, à parte ré, a demonstração de que o crédito disponibilizado à parte consumidora na data do saque estava de acordo com a sistemática e com os índices próprios para o cálculo dos saldos do PASEP, abatidos eventuais valores sacados pela parte autora durante a relação contratual, apresentando os extratos da conta corrente em questão e a prova da correta gestão de recursos.

Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando
à organização de sua instrução.”

Contra essa decisão, o réu/agravante Banco do Brasil interpôs o agravo de instrumento, o qual, na decisão aqui impugnada,
não
foi
conhec
ido na parte em que sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e a incompetência da Justiça Comum,
em razão da evidente preclusão dessa matéria dada a recente decisão sobre o tema nos autos, e na parte em que insiste na tese de sua ilegitimidade passiva, uma vez que a questão não se insere entre as hipóteses legais de imediata recorribilidade pela via do agravo de instrumento,
e,
n
a parte conhe
cida
,
foi desprovido, porquanto “
a interpretação mais adequada da tese fixada pelo STJ, em conformidade com a teoria da
actio
nata
e com o princípio da proteção ao consumidor, é a de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data em que o titular da conta teve acesso efetivo às informações detalhadas que lhe permitiram identificar as possíveis irregularidades, o que, na hipótese dos autos, segundo a documentação constante dos autos, só veio a ocorrer
em janeiro de 2020 (cf. Id. nº 154683386 – pág. 29/43 dos autos de origem), logo, não há falar em prescrição da pretensão autoral
”
.

Objetivamente, o Banco/agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão adotada pela decisão agravada, não trazendo argumento novo a respeito da discussão recursal, nada diverso do que já havia alegado na objeção suscitada em 1º Grau e replicada nas razões do agravo de instrumento,
na verdade, não se vê esforço argumentativo mínimo para construir
crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio decisório
ou influenciar os rumos d
a conclusão ali assentada
,
de que
modo que me cumpre ratificar as considerações decisórias já delineadas.

O
per
a
-se a preclusão
sobre todas as
matéria
s já decididas no curso da demanda, incluindo aquelas tidas como de ordem pública,
por força do caráter imutável das decisões pretéritas proferidas no mesmo processo, que constitui óbice não só à pretensão das partes de ressuscitar tema já analisado (CPC, art. 507), mas também, diante da preclusão
pro
judicato
, inviabiliza e obsta que o julgador profira nova decisão a respeito da mesma questão (CPC, art. 505)
,
em
respeito à segurança jurídica, e em função dos efeitos da coisa julgada formal.

Portanto,
no que tange à necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e a competência da Justiça Federal,
como a
questão foi objeto de análise e
anterior
decisão

no feito de origem, não cabe conhec
er
novamente
da matéria
neste momento por força dos efeitos da preclusão.

Sobre a tese de ilegitimidade passiva, relembro que o
CPC
em

vigência
adota sistemática recursal restritiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento, prescrevendo-o como instrumento jurídico adequado à impugnação de um seleto rol de decisões interlocutórias enumeradas em seu art. 1.015, entre as quais não se insere
aquela que versa sobre preliminares de mérito arguidas em sede
de contestação, como é o caso
da carência da ação pela falta de legitimidade
ad causam
.

É certo que o
eg
.
STJ
consolidou orientação
atenuando
o
rigor formal da citada norma, admitindo, excepcionalmente, a mitigação casuística da taxatividade do rol do art. 1.015 quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(STJ,
R
E
sp nº 1.696.396/MT
), contudo
,
no caso,
não enxergo em que medida
a análise da questão relativa à
legitimidade do Banco Brasil para figurar no polo passiva da lide

pode redundar na imprestabilidade de futuro pronunciamento jurisdicional
acerca do tema
, nem
mesmo

a
remota possibilidade de
vir a
implicar risco de grave ou irreparável prejuízo
às partes, na realidade, o cabimento restritivo do agravo de instrumento foi idealizado justamente para relegar discussões dessa natureza ao recurso de apelação.

Então
,
considerando que
, nesse particular,

a
decisão agravada não corresponde a nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e
sendo irrecusável a conclusão de que inexiste,
di
ante
d
as circunstâncias do caso
concreto
, urgência agônica a legitimar a admissão excepcional do agravo de instrumento fora das hipóteses legais,
e, ainda, que argumento como o de “
ausência de razoabilidade da decisão monocrática
” soa muito mais como queixa lamuriosa do que fundamento dotado de relevância jurídica dada a abstração dos seus termos e a vaga invocação da norma principiológica,
impõe-se
reconhecer
a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade
do
agravo de instrumento
quanto a esse ponto.

E
m relação à prescrição da pretensão autoral, o STJ fixou a tese repetitiva no sentido de que “
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil
”
e
que “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular,
comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
” (
Tema
Repetitivo nº
1.150
).

O réu/agravante
Banco do Brasil alega que
, “
considerando que os depósitos questionados foram feitos até 07/08/2008, data em que a agravada teve ciência dos extratos, já que efetuou o último saque
, (...),
o prazo decenal se encerr
ou
em 07/08/2018, no entanto
,
a ação
(...)
foi ajuizada somente em 06/05/2024
”.

Sucede que
não há como presumir que o recebimento do saldo disponível em conta seja suficiente para conferir ao titular o conhecimento de eventuais desfalques ou irregularidades na gestão dos valores. Isso porque, para aferir se houve ou não a correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e rendimentos ao longo dos anos, bem como se ocorreram saques indevidos ou outras inconsistências, é necessário ter acesso ao histórico detalhado dos lançamentos e movimentações da conta.

O pequeno correntista, sem conhecimentos técnicos específicos em matéria financeira e contábil, encontra-se em evidente posição de hipossuficiência técnica frente à instituição financeira gestora do fundo. Não é razoável exigir do titular da conta que, no momento do saque final do saldo disponível, já tenha plena consciência de eventuais irregularidades ocorridas ao longo de décadas na gestão de sua conta, especialmente sem ter acesso ao histórico completo das movimentações e aos critérios utilizados para atualização dos valores.

Nesse contexto, a interpretação mais adequada da tese fixada pelo STJ, em conformidade com a teoria da
actio
nata
e com o princípio da proteção ao consumidor, é a de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data em que o titular da conta teve acesso efetivo às informações detalhadas que lhe permitiram identificar as possíveis irregularidades
, o que, na hipótese dos autos, segundo a documentação constante dos autos, só veio a ocorrer
em janeiro de 2020 (cf. Id. nº
154683386
– pág. 29/43 dos autos de origem), logo, não há falar em prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026